Tribunal: STF
Processo: HC 215392
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus. 



    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é contraditória e omissa, pois negou seguimento ao presente writ consignando haver restado configurada hipótese de supressão de instância, que em verdade não se verifica, haja vista que “verificamos que o Tribunal a quo, ora Superior Tribunal de Justiça, se posicionou tanto no habeas corpus impetrado, uma vez que este não reconheceu de ofício, quando poderia ter agido assim.”



    À vista de tais argumentos, pugna “seja conhecido e dado provimento ao presente Embargos de Declaração a fim que o presente mandamus seja conhecido e de oficio seja dado provimento nos termos do pedido inicial”. 



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada deixou claramente consignado que não foi a supressão de instância, in casu, que inviabilizou o conhecimento do writ, e sim a ausência de decisão colegiada emanada pelo STJ, em desatendimento ao art. 102, I, “i” da Constituição Federal que estabelece as hipóteses de competência desta Suprema Corte em sede de habeas corpus. 



    Não bastasse, não antevejo verossimilhança na matéria de fundo articulada, pois diversamente do que aduz o impetrante, os traumas da vítima decorrentes do estupro sofrido (interrupção dos estudos, mudança de escola e bairro), bem como o prevalecimento da “condição de namorado/noivo da mãe da vítima para praticar os abusos, que perduraram por meses ou até anos” são circunstâncias não inerentes ao tipo penal e por isso podem, fundamentadamente, justificar o incremento da pena base. 



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente